Tribunal: TJBA
Processo: 8029485-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029485-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMAR RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FERNANDA BATISTELA VICTOR

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO INTEGRAL DAS CUSTAS. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. APOSENTADO DO INSS. RENDA COMPROMETIDA POR EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita em ação declaratória cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante comprovou os requisitos legais para obtenção da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa, que não foi afastada nos autos.

4. Os documentos apresentados indicam comprometimento significativo da renda mensal do agravante, em razão de empréstimos consignados, inviabilizando o pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

5. A contratação de advogado particular, por si só, não afasta a presunção legal de insuficiência.

6. A negativa do benefício comprometeria o acesso ao Judiciário, em afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/88.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. A presunção legal de insuficiência econômica do art. 99, § 3º, do CPC, aplicável à pessoa natural, somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário. 2. A renda mensal comprometida com descontos obrigatórios pode configurar hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8011611-27.2022.8.05.0000; AI 8010452-49.2022.8.05.0000; AI 8026911-68.2018.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029485-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ADEMAR RIBEIRO DOS SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.